Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET CANCELADO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1o, DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ART. 14, § 3o DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL COMPROVADO. ASTREINTES. ART. 537, § 1o, DO CPC. MAJORAÇÃO.
1. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano do consumidor para acarretar o dever de indenizar.
2. A inversão do ônus da prova decorre da lei, quando se tratar de responsabilidade pelo fato do serviço, previsto no art. 14, § 3o, do CDC, que dispõem que o fornecedor do serviço não será responsabilizado pelos danos, caso prove: “I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
3. Comprovada a existência de cobranças indevidas, efetivamente pagas, por meio do sistema de débito automático na conta corrente do consumidor e não se encontrando qualquer fato capaz de demonstrar a existência de engano justificável por parte do fornecedor, é cabível a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a restituição em dobro dos valores pagos.
4. Cabível a indenização por danos morais ao consumidor quando exposto a abalo psíquico e anímico que ultrapasse a condição de meros dissabores da vida cotidiana.
5. Se o montante fixado a título de astreintes não foi capaz de cumprir com o seu papel de motivar a parte ao cumprimento da determinação judicial imposta pelo julgador monocrático, mostra-se cabível a sua majoração em sede de apelação, de ofício, a teor do disposto no art. 537, § 1o, do CPC.
6. Apelo não provido.